Tribunal: STF
Processo: HC 267601
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ.   SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.  ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.057.543/SP (e-doc. 7).  

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, à pena de 135 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 213, §1º e 217-A, ambos do Código Penal (estupro qualificado e estupro de vulnerável), por diversas vezes. 

3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, para reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes praticados em face de cada vítima, redimensionando a reprimenda para 75 anos de reclusão (e-doc. 5). 

4. No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de erro objetivo de direito na dosimetria da pena, ao argumento de que, reconhecida a continuidade delitiva, o Tribunal de origem teria aplicado indevidamente a regra do concurso material (art. 69 do Código Penal), quando deveria ter incidido a continuidade delitiva específica prevista no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, o que resultou em reprimenda manifestamente desproporcional. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito. 

5. Requer, em caráter liminar, a suspensão da execução da pena imposta ao paciente até o julgamento final do writ. No mérito, busca a concessão da ordem para afastar o concurso material e determinar a realização de nova dosimetria, com aplicação da continuidade delitiva específica.

É o relatório. 

Decido. 

6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.

7. Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

8. Há mais: as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato dito coator, o ministro presidente, sem adentrar à matéria de fundo, limitou-se a assentar a inadmissibilidade do writ, não tecendo qualquer consideração a respeito das teses sustentadas na presente impetração. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020;HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

10. Em relação à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 


11. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 

12. Com efeito, não procede a alegação de erro na dosimetria da pena. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu a continuidade delitiva em relação aos crimes praticados contra cada uma das vítimas, consideradas individualmente. Veja-se, no ponto, o que constou do acórdão alusivo à apelação: 

“(...) 
Contudo, é hipótese de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes contra cada vítima, pois o fato de Vi. C. M. e Va. C. M. terem completado 14 anos no decorrer das ações do acusado não caracteriza a autonomia das condutas criminosas. 
Afinal, caracterizada a homogeneidade das circunstâncias objetivas, como tempo, lugar e modo de execução, é mister considerar os crimes, em relação a cada vítima, um como continuidade do outro.
(...) 
Por fim, agora reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes do art. 217-A e do art. 213, §1º, do CP, incrementa-se a pena do mais grave (art. 217-A, do CP) na fração máxima de 2/3 (dois terços), já que as vítimas reportaram que as violações ocorriam quase diariamente e ao longo de anos, a resultar nas penas que restam definitivamente assentadas em: 37 (trinta e sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para os crimes cometidos em face de cada vítima (Vi. C. M. e Va. C. M.). 
Somadas as penas, por efeito do cúmulo material (art. 69, do CP), resultam em 75 anos de reclusão.” (e-doc. 5; grifos nossos)

13. Assim, para cada vítima, aplicou-se a pena do crime mais grave, com o acréscimo de 2/3, nos termos do art. 71 do Código Penal, resultando na reprimenda de 37 anos e 6 meses de reclusão. Somente após essa operação procedeu-se à soma das penas, em razão do concurso material entre os crimes cometidos contra vítimas distintas (art. 69 do Código Penal), alcançando-se o total de 75 anos de reclusão. A dosimetria observou rigorosamente a distinção entre os núcleos delitivos, inexistindo ilegalidade ou afronta ao art. 71, parágrafo único, do Código Penal.

14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 19 de janeiro de 2026.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator